Tribunal: CARF
Processo: 13883.000300/2001-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13883.000300/2001-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.976 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECORRÊNCIA.
PREVENÇÃO.
MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA DECISÃO
ANTERIOR.
Tendo em vista que processo conexo já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção
para o julgamento da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do
artigo 58 do Novo Código de Processo Civil, mas sim da aplicação da decisão
já proferida por este Conselho, sobre os mesmos fatos, para o processo sob
apreço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que seja considerado o quanto decidido pelo
CARF no Acórdão no 3403-002.483, na medida em que tal julgamento impactar na escrita fiscal
do contribuinte favorecendo o crédito aqui pleiteado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente

(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora

Participaram da sessão de julgamento Conselheiros Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13883.000300/2001-31
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13883.000300/2001-31

Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 757 a 771) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Ribeirão
Preto/SP (fls 752 a 754), que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada
pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
O interessado em epígrafe pediu o ressarcimento de crédito do IPI, acumulado
com pedidos de compensação de débitos próprios, relativos aos insumos
empregados nas exportações realizadas no período em destaque, com base no
Decreto-lei n° 491/69, artigo 5° e Lei n° 8.402, artigo P, inciso II.
O pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório de fls. 64/66, com fundamento em
Informação Fiscal, que enfatizou as disposições do art. 40 da Lei n° 9.784/99, pois o
interessado não teria apresentado documentação essencial para a apreciação do pleito.
Contra isso foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 120/151,
parcialmente provida pela DRJ/RPO, que anulou a decisão da DRF/Taubaté e
determinou que fosse exarado novo Despacho Decisório, conforme a seguinte
ementa:
NULIDADES.
Anula-se a decisão administrativa proferida com vício na motivação decorrente de
informação fiscal incompleta.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
Anula-se o Despacho Decisório proferido sem apreciação da certeza e liquidez do
direito creditório evitando-se, dessa forma, a supressão de instância.
Diante disso, foi reiniciado o procedimento fiscal que culminou com a lavratura do
Auto de Infração, objeto do processo n° 16045.000229/2005-81 (cópias de fls.
362/399), que alterou a escrita fiscal do contribuinte, reduzindo o saldo credor do
período em questão com a glosa de R$ 768.597,16, sendo que a impugnação a esta
autuação foi julgada pela DRJ/RPO, cujo Acórdão n° 12.205/2006 (fls. 495/512)
manteve integralmente o lançamento.
Assim, foi proferido novo Despacho Decisório (fls. 555/556) que deferiu
parcialmente o crédito montante em R$ 975.797,55, homologando as compensações
declaradas até este limite.
Tempestivamente o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, a suspensão do presente processo face a existência de questão
prejudicial pendente de julgamento.
Quanto ao mérito reporta-se à razões já apresentadas na impugnação contra o
Auto de Infração objeto do processo n° 16045.000229/2005-81, também juntando
cópia do recurso apresentado ao Conselho de Contribuintes.
Encerrou solicitando o integral provimento de sua manifestação.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13883.000300/2001-31

O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ, cuja ementa segue
colacionada abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE
ESGOTOU PARTE DO SALDO CREDOR DO IPI.
Mantido em primeira instancia o Auto de Infração que esgotou parte do saldo credor do
IPI, é de se manter o indeferimento do ressarcimento pleiteado.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, com os seguintes argumentos:
i) decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário; ii) da necessidade de
suspensão do processo até o julgamento definitivo do PAF 16045.000229/2005-81; iii)
descabimento da glosa efetuada face às razões de improcedência do auto de infração
16045.000229/2005-81, “que por economia processual, requer sejam consideradas da presente
manifestação de inconformidade”, em seus dizeres.
É o relatório

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso é tempestivo, com base no que dispõe o artigo 33 do Decreto 70.235, de
06 de março de 1972, bem como atende as demais condições de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
De pronto é necessário afirmar que o pedido de suspensão do processo, bem como
a análise das demais questões de mérito apresentadas pela defesa, tudo em alusão ao Processo n.
16045.000229/2005-81, estão prejudicadas. Explico.
Como se depreende do relato acima, o mérito da lide resume-se a mesma
discussão travada nos autos do Processo n. 16045.000229/2005-81, no qual foi efetuado
lançamento de IPI resultando em diminuição do saldo credor registrado pela empresa e, por
conseguinte, a insuficiência crédito de IPI para o ressarcimento pleiteado neste processo de
ressarcimento.
Tratar-se-ia, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento
conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso II do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13883.000300/2001-31

III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(grifei)
Este mesmo dispositivo de nosso Regimento Interno, estabelece em seu § 2o que
“observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.” Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma
vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15)1, determina em seu artigo 926 que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Efetivamente, a questão controvertida no Processo Administrativo no
16045.000229/2005-81 versa sobre os mesmos fatos, mesmo período e mesmíssima
fundamentação da travada nos presentes autos – ainda que mencionados no recurso ora sob
julgamento por meio de remissão àqueles autos -, como se constata da leitura do Acórdão n.
3403002.483, de 26/09/2013, da lavra do Conselheiro Alexandre Kern.
Pois bem. Em consulta sobre o andamento do Processo n. 16045.000229/2005-81,
verifica-se que o mesmo já teve sua análise concluída, na qual foi dado provimento parcial ao
recurso voluntário da Contribuinte, por meio do já citado Acórdão 3403002.483, ao qual foi
atribuída a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 11/05/2000 a 31/12/2001
RECEITAS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SAÍDAS DESACOMPANHADAS
DE NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO.
A presunção legal de que são provenientes de vendas não registradas as receitas
omitidas da tributação pode ser elidida mediante demonstração, por documentação hábil
e idônea, da origem das mesmas. Demonstrada, em diligência fiscal realizada, que não
existiu a omissão alegada, é de se cancelar o lançamento de ofício do imp0sto e de seus
consectários legais.
VENDA DE MERCADORIAS. VALOR TRIBUTÁRIO MÍNIMO.
Os preços do vendedor não podem ser inferiores ao custo de fabricação, acrescido dos
custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, além do lucro
normalmente praticado pelo vendedor.
CRÉDITO BÁSICO. INSUMOS. CONCEITO.
Somente se caracterizam como insumos as matérias-primas, os produtos intermediários
e o material de embalagem que seja incorporado ao produto fabricado ou consumido em
contato direto na sua produção.
CREDITAMENTO INDEVIDO.
Cancela-se o creditamento por entrada de bens não aplicados na industrialização; de
bens aplicados na industrialização mas que não se subsumem no conceito de insumo
adotado pela legislação do imposto, e; no estorno por cancelamento não justificado de
saída tributada; por redução do valor da operação; e por devolução de vendas sem a
escrituração obrigatória de livro de controle de estoque ou sistema de controle
equivalente.

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13883.000300/2001-31

NOTAS FISCAIS. SAÍDA EFETIVA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE.
A emissão de notas fiscais para amparar operações de exportação que não se realizaram
enseja a aplicação da penalidade pecuniária igual ao valor do produto atribuído na nota
fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2001
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
FRAUDE. SIMULAÇÃO.
O termo inicial do prazo decadencial do direito do Fisco de constituição do crédito
tributário, em presença de circunstâncias que qualificam a infração, desloca-se para a
regra geral, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia
ter sido efetuado.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO
DE INTIMAÇÕES NO PRAZO.
Somente se justifica a majoração da multa de lançamento de ofício no caso de
injustificado não atendimento no prazo das intimações efetuadas pela Fiscalização.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICATIVAS DA INFRAÇÃO.
A creditamento indevido e reiterado do imposto destacado em notas fiscais de
“transferência” de insumos não utilizados na industrialização, emitidas por
estabelecimento de firma interdependente, localizada no mesmo endereço e com
departamentos contábil, fiscal, comercial e financeiro compartilhados, é ação dolosa
fraudulenta, tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador,
de modo a reduzir o montante devido, nos períodos de apuração em que houve saldo
devedor, ou a evitar ou diferir o seu pagamento, nos períodos em que o saldo apurado
do imposto foi credor.
Ademais, o ajuste doloso com a firma interdependente, emissora das notas fiscais,
visando a propiciar o creditamento indevido, caracteriza conluio.
Circunstâncias qualificativas da infração que justificam a exasperação da multa de
lançamento de ofício.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/05/2000
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE INFORMAÇÕES EM MEIO
MAGNÉTICO.
DESCUMPRIMENTO
DAS
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS.
SUCESSIVAS
INTIMAÇÕES
PARA
CORREÇÃO
DOS
DEFEITOS.
DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
As pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, é obrigada a manter, à disposição do Fisco,
na forma estipulada, os respectivos arquivos digitais e sistemas. A apresentação de
arquivos em meio magnético ilegíveis, com dados faltantes e fora dos lay outs
estabelecidos, é descumprimento desse dever de colaboração e enseja a aplicação da
penalidade cominada para tal infração.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13883.000300/2001-31

Contra tal julgamento foi interposto recurso especial pela Contribuinte, mas que
não foi conhecido pela Câmara Superior, conforme Acórdão 9303-004.420, de 6 de dezembro de
2016. 2
Tendo em vista que o Processo principal já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção para o julgamento
da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do artigo 58 do Novo Código de
Processo Civil,3 mas sim da aplicação da decisão já proferida por este Conselho, sobre os
mesmos fatos, para o processo ora sob apreço.
Nesse sentido, forçoso reconhecer que este Conselho, debruçando-se sobre o
mesmos pontos que aqui se discutem, no julgamento do Processo n. 16045.000229/2005-81,
entendeu por:
Rejeitar as preliminares de nulidade da decisão recorrida e de decadência e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso para:
a) cancelar o lançamento do imposto nas saídas presumidamente desacompanhadas de
nota fiscal, em decorrência de receitas não comprovadas, bem assim o de seus
consectários legais, inclusive da multa agravada pela presença de circunstâncias
qualificativas;
b) admitir a dedução, na reconstituição da escrita do contribuinte, a dedução dos débitos
lançados na nota fiscal de saída dos produtos “epóxi em pó termicamente curado” em
devolução de empréstimo;
c) cancelar a majoração das penalidades aplicadas pelo não atendimento de intimação
para prestação de esclarecimentos.
Tal entendimento, há de ser aplicado no presente caso, decorrente daquele.
Por tudo quanto exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para que seja considerado o quanto decidido pelo CARF no Acórdão n. 3403002.483 na medida
em que tal julgamento impactar na escrita fiscal do contribuinte favorecendo o crédito aqui
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

2 Ementa(s)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 11/05/2000 a 31/12/2001
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS.
É condição para que o recurso especial seja admitido que se comprove que colegiados distintos, analisando a mesma
legislação aplicada a fatos ao menos assemelhados, tenham chegado a conclusão díspares. Sendo distinta a
legislação analisada pela recorrida em confronto com aquela versada nos pretendidos paradigmas, ou opostas as
situações fáticas, não se admite o recurso apresentado.
3 Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas
simultaneamente.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.976 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13883.000300/2001-31

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital